Tribunal: TCU
Processo: 009.576/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5241/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Nataniel Machado. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento, devido à convergência entre o valor registrado na ficha financeira (100%) e o valor calculado pelo procedimento automatizado do TCU (102%); considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos recentes efetuados ao interessado, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Nataniel Machado, ressalvando-se que as eventuais irregularidades do ato estão sanadas e não constam nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 009.576/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nataniel Machado (XXX.526.972-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.